Tribunal: STF
Processo: RE 99678
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-06-26
Data de publicação: 1984-06-26

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS REALIZADAS DE BOA FÉ EM IMÓVEL ALHEIO.
DECISÃO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO E JA EXECUTADA. NÃO SE
TRATA, NA ESPÉCIE DE INEXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO (ART-1056 DO CÓDIGO
CIVIL). DESCABIMENTO DO REEXAME DA MATÉRIA DE FATO (SÚMULA 279).
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.